Tribunal: TJDFT
Processo: 0733234-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITO NO MOTOR FORA DO PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL. ALEGADO MAU USO DO VEÍCULO NÃO VERIFICADO. PRAZO DECADENCIAL PARA RECLAMAÇÃO. INÍCIO DA FLUIÇÃO A PARTIR DO CONHECIMENTO DO DEFEITO. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 13543897 e ID 13543899), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Aduziu o autor ter adquirido da ré, em 04/12/20, o veículo Hyundai I30 2.0, ano 2009/2010, com garantia de 90 dias para câmbio e motor. Alegou que em 21/01/19 constatou vícios na injeção eletrônica e parte elétrica, tendo o veículo sido encaminhado para conserto no estabelecimento da ré em 04/02/19, todavia, em 21/03/19, o veículo parou de funcionar, em razão da fundição do motor. Requereu reparação por danos materiais (R$9.515,36) e morais (R$5.000,00).
3. Trata-se de recurso (ID13544416) interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que este deveria ter feito uma avaliação mecânica criteriosa do bem, antes da consolidação do contrato de compra e venda, pois o veículo contava com mais de 9 anos de uso e cerca de 130.000Km rodados.
4. Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de oitiva das testemunhas arroladas, e falta de fundamentação quanto ao referido pedido. O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa se há nos autos elementos suficientes à formação da convicção do julgador, assim como ocorre na hipótese. Ademais, não se pode impor ao órgão julgador o dever de afastar, expressamente, um a um dos argumentos levantados pelas partes, sob pena de se ver inviabilizado o exercício da jurisdição. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Nas suas razões, sustenta a existência de vício oculto, pois, em 25/01/19, pouco mais de 30 dias da compra, o veículo já apresentou defeitos graves no motor. Alega que, em 21/03/19, o motor fundiu. Todavia ré/recorrida se negou a realizar o conserto, sob a alegação que o bem já estava fora do prazo da garantia. Afirma que desembolsou R$9.515,36 para promover o conserto. Por fim, assevera ter sofrido abalo emocional e vergonha, ante o descaso da ré/recorrida em dar solução ao problema. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. O cerne da controvérsia cinge-se na existência da responsabilidade da empresa ré/recorrida quanto ao alegado vício oculto existente no veículo vendido ao autor/recorrente.
7. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.
8. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a ré/recorrida não logrou comprovar, de forma inequívoca, que o problema apresentado se deu em razão do “mau uso do veículo”, conforme alegado em contestação, pois não há laudo técnico ou qualquer documento nos autos que permita verificar as condições em que o automóvel foi negociado (art. 373, II, CPC).
9. Além disso, destaque-se que o prazo decadencial de 90 dias para reclamar por vícios ocultos somente se inicia após o término do prazo contratual de garantia, conforme estabelecido no art. 26, §3o, CDC. No caso, a ciência do vício somente se deu em 25/01/19, logo resta caracterizada a responsabilidade da ré/recorrida pela reparação do prejuízo suportado pelo autor/recorrente.
10. Ademais, o presente caso é hipótese de vício oculto existente em produto durável. Nesse sentido, "o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem", conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (REsp 984.106/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 20/11/2012).
11. Desse modo, ainda que a garantia contratual (90 dias) tenha encerrado no dia 04/03/19, a manifestação de vício oculto (fundição do motor) 17 dias após o término da garantia, frustra a legítima expectativa do consumidor e caracteriza quebra da boa-fé objetiva, porquanto se esperava que a vida útil do veículo fosse razoavelmente duradoura, mesmo possuindo alta quilometragem. (Precedente: Acórdão 1116459, 07012265820188070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
12. Devida, portanto, a reparação dos danos os materiais suportados pelo autor/recorrente, decorrentes de vício oculto apresentado no veículo.
13. Muito embora os fatos descritos pelo autor/recorrente, assim como os abalos emocionais supostamente sofridos, tenham causado desconforto, não há prova nos autos de que o fato repercutiu em grave prejuízo à demandante, de modo a desencadear em reparação extrapatrimonial.
14. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No caso em tela, não há comprovação de exposição do autor/recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I do CPC).
15. Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade do demandante.
16. Desta forma, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a ré/recorrida a pagar ao autor/recorrente a quantia de R$9.515,36, a título de danos materiais.
17. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido. Sentença reformada.
18. Vencedora a parte recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.